Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME EM PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO TERMO MÉDIO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta, não havendo que se falar em bis in idem pelo reconhecimento da reincidência e tampouco em violação ao entendimento consolidado no Tema 1077 do STJ.
2. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo, portanto, que se falar em excesso gravoso.
3. Embora aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente, que ainda ostenta duas circunstâncias judiciais em seu desfavor, quais sejam, a conduta social e os antecedentes, este em razão de mais de uma condenação anterior, assim, justificada a fixação do regime inicial fechado.
4. Recurso conhecido e desprovido.